Tribunal: TJDFT
Processo: 0744621-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744621-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM CHAVANTE NETO AGRAVADO: JOSE FERREIRA PIMENTEL JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOAQUIM CHAVANTE NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília pela qual indeferido pedido de diligência. Esta a decisão agravada: “Vistos, etc. Indefiro os pedidos formulados ao ID no 168151844, uma vez que incumbe ao Exequente promover as diligências necessárias à localização de bens passíveis de penhora do Executado, não podendo transferir tal responsabilidade ao Judiciário, principalmente quando não demonstra nos autos que tenha efetuado qualquer diligência. Noutro norte, tendo em vista o transcurso do prazo de um ano (ID no 40022462) sem encontrar bens do devedor passíveis de penhora, encaminhe-se os autos ao arquivo provisório nos termos do art. 921, § 2o, do CPC.” - ID 168178401, autos de origem n. 0713025-74.2017.8.07.0001. Os embargos de declaração opostos pelo exequente/agravante (ID 169732443) foram objeto da seguinte decisão: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente em face da decisão de ID no 168178401, em que aponta omissão, contradição e obscuridade quanto às diligências realizadas. Intimada a se manifestar em contraditório, a parte embargada não se manifestou. É o relatório. DECIDO. [...] No caso dos autos, a parte exequente não faz qualquer distinção quanto aos vícios apontados, limitando-se a argui-los de modo genérico. Quanto aos pedidos da petição de ID no 168151844, verifica-se que a parte requer a diligência até o local, que é um terreno sem construção, com a finalidade de “identificar através de documentos o proprietário ou detentos dos direitos do imóvel”, ou subsidiariamente, a intimação da parte executada para que comprove que o imóvel não é de sua propriedade. Ora, tal pedido é completamente descabido, uma vez que a diligência é inútil. Em se tratando de um lote vazio, não há qualquer tipo de documentação no local apta a comprovar coisa alguma. Outrossim, intenta-se a intimação da parte demandada para que comprove fato negativo, o que não se mostra possível, mormente em face da presunção de que o imóvel não lhe pertence, tendo em vista que do registro imobiliário consta a TERRACAP como proprietária. Nos termos do art. 921, §3o, do CPC, “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, de modo que, sem a indicação objetiva de bens, descabe o desarquivamento dos autos. Deverá a parte, portanto, diligenciar, utilizando-se dos sistemas à sua disposição, como eRIDFT, SREI, entre outros, e, caso tenha algum tipo de informação negada por determinado órgão ou entidade, requerer nos autos a cooperação do juízo mediante a comprovação da negativa. O que pretende o embargante, na realidade, é a reanálise da questão à míngua dos vícios apontados, o que não é possível na estreita via dos aclaratórios. Ademais, os embargos declaratórios, conforme previsto no CPC, não se destinam à reforma da decisão, devendo ser manejada a insatisfação das partes em recurso próprio.0 Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios de ID no 169732443. Retornem ao arquivo (ID no 168178401) – ID 172594023, autos de origem; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega que “o Juiz a quo afirma tratar-se de lote vazio, terreno sem construção, não se verifica nos autos nenhum documento com esta informação, e ainda, existe nos autos documento emitido pela NEONERGIA informando que no local existe um imóvel, consumidor de energia registrado em nome do Agravado, que conforme foi verificado pelo Agravante junto ao cartório, o terreno está em nome da TERRACAP, o que nos leva a acreditar tratar-se de imóvel construído e não legalizado, por isso os pedidos do Agravante para a realização das diligências.” - ID 52513768, p. 10. Assevera que “No caso em exame, todas as pesquisas que foram deferidas e realizadas pelo Juízo, e as realizadas pelo Agravante foram infrutíferas. Assim, não há razoabilidade nem proporcionalidade na decisão do Juiz de indeferir as diligências para o aprofundamento das pesquisas, na tentativa do recebimento da dívida.” - ID 52513768, p. 11. Sustenta estarem atendidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo: “A probabilidade de provimento do recurso consubstancia-se na cristalina ausência de fundamentação da decisão agravada, que indeferiu o pedido para a realização de diligência por Oficial de Justiça no local, com a finalidade de identificar através de documentos o proprietário ou detentor dos direitos do imóvel, subsidiariamente determinação, para que o Agravado apresente documento a comprovar de que o imóvel não é de sua propriedade, ou ainda, subsidiariamente, o envio de oficio a NEONERGIA para que apresente os documentos recebidos para a realização do registro do Agravado como consumidor do imóvel, uma vez que a decisão agravada causará prejuízos ao Agravante, considerando que caso não seja adotada a providência postulada, ocorrerá ao Agravante sério risco de não ver seu débito exequendo satisfeito pela tutela jurisdicional, tornando-se inócuo todo o processo que já perdura por quase sete anos. Ante o exposto, a concessão de efeito suspensivo é medida que se impõe, considerando o risco de que a decisão combatida afeta sobremaneira o direito do Agravante, tendo em vista a dificuldade do recebimento dos valores.” - ID 52513768, pp. 8/9. Requer ao final: a) O presente Agravo de Instrumento seja CONHECIDO; b) Seja ATRIBUIDO efeito suspensivo ao presente Agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do mérito recursal; c) No mérito, seja provido para REFORMAR a Decisão Interlocutória agravada e, por consequência, determinar a realização das diligências que foram indeferidas, requeridas na petição ID 168151844.” - ID 52513768, pp. 14/15. Preparo regular (IDs 52513769 e 52513770). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, pela petição de ID 168151844, o exequente requereu: “Em consulta realizada junto a NEONERGIA, foi obtido a informação de que o imóvel localizado QS 12, Cj. 4-B, Lote 13, Apto. 02, Riacho Fundo I, está registrado em nome do Executado como consumidor do imóvel. Em consulta ao Cartório de Imóveis, este informou que o terreno está em nome da TERRACAP, matrícula 69112, e que não consta construção no local. Diante da inexistência do registro do imóvel requer: 1. Seja realizada diligência por oficial de justiça no local, com a finalidade de identificar através de documentos o proprietário ou detentor dos direitos do imóvel; 2. Subsidiariamente, determinação, para que o Executado apresente documento a comprovar de que o imóvel não e de sua propriedade; 3. Subsidiariamente, o envio de ofício a NEONERGIA para que apresente os documentos recebido para a realização do registro do Executado como consumidor do imóvel.” E sobreveio a decisão agravada pela qual indeferidos os pedidos do agravante. O agravante alega que “não há razoabilidade nem proporcionalidade na decisão do Juiz de indeferir as diligências para o aprofundamento das pesquisas, na tentativa do recebimento da dívida.” - ID 52513768, p. 11. Pois bem. Nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o Juiz pode determinar diligências, visando localização de bens penhoráveis, razão por que possível o deferimento do pedido pesquisa para localização dos bens do devedor nos sistemas disponíveis ao juízo da execução, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Mas, encontrando-se os autos arquivados provisoriamente nos termos do art. 921, §3o, do CPC, o desarquivamento para prosseguimento da execução condiciona-se a indicação objetiva de existência de bens. E veja-se que o agravante pretende diligência em imóvel, por meio de oficial de justiça, a quem incumbiria identificar, por meio de documentos, o proprietário ou detentor dos direitos do imóvel. O pedido é inexequível e descabido, uma vez que não compete ao oficial de justiça adentrar imóvel de terceiros para averiguar sua propriedade por meio de eventuais documentos que ali se localizem. Ademais, cabe ao credor diligenciar no sentido de descobrir se o imóvel, caso existente (pois ainda paira dúvida acerca de sua existência), realmente é de propriedade do executado. Tampouco haveria que se falar em “determinação para que o Executado apresente documento a comprovar de que o imóvel não é de sua propriedade” ou no “envio de ofício a NEONERGIA para que apresente os documentos recebido para a realização do registro do Executado como consumidor do imóvel.” Todas as medidas requeridas competem ao exequente, e não ao Poder Judiciário. O entendimento predominante nesta Corte de Justiça é no sentido de que diligência do Juízo para localização de bens do devedor ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao exequente realizar as diligências que lhe competem para localização de bens. Nesse sentido, precedentes: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO EXECUTADO VIA SISTEMA CNIB. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO ( ) 3.2. Também é bom frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. 3.3. Nessa dinâmica, o Poder Judiciário não deve ser utilizado pelas partes como único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. 3.4. A propósito, cabe registrar que as informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, reforçando ainda mais a desnecessidade intervenção do Poder Judiciário para que o agravante, caso deseje, obtenha as informações lá prestadas. 4. Agravo de instrumento improvido” (Acórdão 1420789, 07040733620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A SEFAZ/DF E À SUSEP. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. 1.1. ‘Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea 'c', do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido’(Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1638067, 07236101820228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 19/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, inviável desconstituir o que foi definido na decisão agravada quanto ao indeferimento das diligências pelo juízo. Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 24 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora